Tribunal: STF
Processo: ARE 1513081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, REFUTANDO A PRÁTICA DE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL PELA RÉ.



    CASO CONCRETO EM A COOPERATIVA RÉ CONTRATOU FUNCIONÁRIOS DA COOPERATIVA AUTORA, SEM PRÉVIA CONSULTA OU ANUÊNCIA. MANUAL DE INSTRUÇÕES GERAIS QUE CONTÉM REGRA DE APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PELA COOPERATIVA AO QUAL SE ENCONTRA VINCULADO, DE MODO A VIABILIZAR SUA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO PROMOVIDO POR OUTRA COOPERADA.



    HIPÓTESE EM QUE A VIOLAÇÃO DAS REGRAS NORMATIVAS PELA COOPERATIVA RÉ OCASIONOU DIFICULDADES AO FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA AUTORA, QUE FOI SURPREENDIDA COM PEDIDO DE DEMISSÃO DE GRANDE PARTE DE SEUS FUNCIONÁRIOS. NECESSIDADE DE REALOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS. INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA E CONCORRÊNCIA DESLEAL VERIFICADAS.



    CONDUTA ILÍCITA QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO.



    ORDEM DE ABSTENÇÃO FUTURA QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO. PEDIDO INICIAL NÃO ACOLHIDO NESSA PARTE.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ambas as partes pertencem ao sistema SICOOB de cooperativismo. A apelante tem sede em São Paulo, estando subordinada, em segundo nível, à SICOOBCENTRAL CECRESP, e a ré por ter sede em Minas Gerais, encontra-se subordinada à SICOOB CENTRAL CREDIMINAS. Tanto a CECRESP quanto a CREDIMINAS fazemparte, em terceiro nível, do sistema SICOOB NACIONAL, o que faz as partes seremtambém da SICOOB NACIONAL.



    (...)



    A apelante relata ter iniciado suas atividades em Águas de Lindoia/SP, em julho de 2019, passando esta agência a figurar, inclusive como nova sede da cooperativa. Iniciou contratação do seu quadro de funcionários, em abril de 2019, com tempo suficiente para treinar a equipe para a nova agência.



    A apelante contratou como seus funcionários José Soares Pinto Neto, agente de atendimento, Fernando Dias Buraneli, agente de atendimento, Luciana Siqueira Santos, agente comercial, e Eliane Rogante, gerente de relacionamento, tendo submetido toda a equipe a treinamento.



    A partir de 2020, começaram a ocorrer pedidos de demissões dos novos funcionários contratados, os quais comunicaram que passariam trabalhar na ré e apelada SICOOB CREDINTER, situação que ensejou a tomada de providências administrativas por parte da apelante.



    Frustradas as providências de ordem administrativa, por questões políticas, a apelante resolveu propor a presente demanda.



    Discorda dos fundamentos contidos na r. sentença recorrida, sustentando, em suma, a aplicação do MIG (Manual de Instruções Gerais) ao caso concreto, dado o seu caráter normativo.



    O art. 3º do MIG prevê: “A cooperativa, ao se filiar ao Sicoob Central Credminas, integra o Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob), regendo-se, também por suas normas e pelas suas diretrizes sistêmicas: políticas, regimentos, regulamentos, manuais e instruções”.



    O MIG não tem apenas caráter de instrução ou mera recomendação.



    Independentemente da forma de contratação, a apelada ao contratar três dos quatros funcionários da apelante, em curto espaço de tempo, consciente das circunstâncias envolvidas, infringiu direito concorrencial, a boa-fé objetiva, e as regras de direito cooperativo, em especial os estatutos da cooperativa de terceiro nível a que submetidas as partes, ou os estatutos a que vinculadas as cooperativa singulares partes da demanda, razão pela qual, configura-se a antijuridicidade de sua conduta



    Nesse sentido, a apelada infringiu os limites legais e estatutários do exercício de posições jurídicas, notadamente no que concerne à contratação de funcionários de cooperativas concorrentes.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente